Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0709200-31.2018.8.07.0020, por meio da qual o juíz a quo desconstituiu a penhora recaída sobre imóvel da Agravada, por considerar tratar-se de bem de família, in verbis: “Trata-se de Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por HOSPITAL ANCHIETA LTDA, em desfavor de LEILA DE ARAÚJO GONÇALVES, na qual a parte requerida/executada foi condenada a pagar à parte autora/exequente a importância de R$ 126.000,27, com as devidas atualizações, em razão de inadimplência da ré/executada em contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Em atendimento a pedido formulado pelo exequente, através da decisão de ID 71316987, foi determinada a penhora do imóvel descrito ao ID 70936074 (Apartamento 104, vaga de garagem vinculada no 139, Lote 09, Rua 33 Sul, Águas Claras). A parte executada apresentou a impugnação de ID 72792736, alegando a impenhorabilidade do imóvel em questão, por supostamente se tratar de “bem de família”, requerendo, ao final, o cancelamento da constrição. Depois de a parte exequente se manifestar acerca da referida impugnação, defendendo a legalidade da penhora e, inclusive, a suposta possibilidade de penhora de imóveis considerados de “alto valor”, ainda que se trate de “bem de família”, retornaram-se os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada deve ser acolhida. Isso porque, a Lei no 8.009/90 considera como bem de família o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, salvo as hipóteses previstas nessa lei. No caso, a parte executada comprovou que o bem penhorado seria o único de sua titularidade. A executada juntou ao processo certidões emitidas pelos 09 (nove) Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 72792741), demonstrando a inexistência de registro de propriedade de bem imóvel em seu nome. Aliás, a citação da parte requerida/executada, quando a ação ainda se encontrava na fase de conhecimento, ocorrida ainda em 14.09.2018 (ID 22919094, pág. 1), muito antes, portanto, da penhora ora impugnada, ocorreu no imóvel objeto da constrição (Apartamento 104, vaga de garagem vinculada no 139, Lote 09, Rua 33 Sul, Águas Claras), o que somente reforça a tese de que o bem é utilizado pela parte executada para sua residência. Nesse sentido, o imóvel em questão, por força do disposto no artigo 1o da Lei 8.009/90, deve ser havido por impenhorável, preservando-se, dessa forma, o mínimo existencial e a Dignidade da Pessoa Humana do devedor. Sobre o tema, outro não é o entendimento sedimentado pelo Eg. TJDFT. Confira-se: “Execução de sentença. Desconstituição de penhora. Bem de família. É inadmissível a penhora do único imóvel do executado, com inequívoca natureza residencial - Lei 8.009/90.” (Acórdão 1260607, 07132468920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o, da Lei no 8.009/1990, no caso em tela, mais especificamente a descrita no inciso III - a qual estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia - A regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1261368, 07043692920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é de se ressaltar que, ao contrário do que alega a parte exequente, o suposto fato de o imóvel em questão possuir alto valor de mercado, por si só, não afasta sua natureza de “bem de família”, remanescendo sua impenhorabilidade, a fim de se preservar o mínimo existencial do devedor. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE. 1. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o elevado valor do bem imóvel, por si só, não afasta a sua proteção legal como bem de família. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1256722, 07141934620198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 1o da Lei 8.009/90, acolho a impugnação apresentada pela parte executada, de modo que determino o cancelamento da penhora que recaiu o imóvel denominado “Apartamento 104, vaga de garagem vinculada no 139, Lote 09, Rua 33 Sul, Águas Claras”, por se tratar de bem de família. À Secretaria para que promova o imediato cancelamento da constrição descrita no documento de ID 71784581, através do sistema e-RIDFT, cujos eventuais emolumentos daí decorrentes deverão ser suportados pela parte executada. Faculto à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para que indique bens da executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III, do CPC).” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a Agravada não comprovou que o imóvel penhora é destinado para moradia da família, tampouco que se trata do único imóvel de sua titularidade, afirmando que não serviriam para essa finalidade as pesquisas em cartório juntada realizadas apenas em Brasília. Defende, alternativamente, a penhorabilidade de bem de família de elevado valor. Cita jurisprudências. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que a penhora seja mantida. No mérito, pugna pela confirmação da penhora. Preparo juntado aos autos no Id. 21760976. Decisão agravada acostada aos autos, fl. 282. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois a parte Agravada demonstrou, por meio de certidões emitidas por cartórios de registros de imóveis, que o bem penhorado é o único de sua titularidade, cabendo esclarecer que, para configurar bem de família, não se exige o proprietário resida no imóvel. Ademais, diante das provas apresentadas pela executada, ao exeqüente cabe, a partir de então, o ônus de desconstituí-las. No caso, a Agravante teve a oportunidade de impugná-las, todavia, sem êxito, porquanto não comprovou que a Agravada possui outros imóveis. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não cabe exigir do devedor, que alega nulidade de penhora sobre bem de família, a prova de que não possui outros imóveis. A impenhorabilidade decorre da efetiva utilização do apartamento pelo grupo familiar ou parte dele, como sua moradia principal, ou fonte de recursos para subsistência. Dessa forma, cabe ao credor descaracterizar tal bem como de interesse da família, caso faça sua indicação para constrição ou pretenda impugnar à alegação do devedor. Precedentes do STJ. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1250142, 07263739420198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a alegada possibilidade de venda do imóvel por se possuir valor elevado, compartilho do entendimento do juiz a quo, alinhado com a jurisprudência desta Corte, de que “o suposto fato de o imóvel em questão possuir alto valor de mercado, por si só, não afasta sua natureza de “bem de família”, remanescendo sua impenhorabilidade, a fim de se preservar o mínimo existencial do devedor”. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator